Tribunal: TJSP
Processo: 1067980-21.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Apelação do autor acolhida em parte para declarar a nulidade do ato que o reprovou na fase de investigação social, permitindo sua permanência no certame, como todos os demais candidatos aprovados nesta etapa, nos termos do edital.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Apelação do autor acolhida em parte para declarar a nulidade do ato que o reprovou na fase de investigação social, permitindo sua permanência no certame, como todos os demais candidatos aprovados nesta etapa, nos termos do edital. Embargos acolhidos, apenas para este esclarecimento, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1067980-21.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado BRUNO HENRIQUE CLAUDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15837
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1067980-21.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGADO: Bruno Henrique Claudino
VOTO No 15837
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO
INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Apelação
do autor acolhida em parte para declarar a nulidade do ato que
o reprovou na fase de investigação social, permitindo sua
permanência no certame, como todos os demais candidatos
aprovados nesta etapa, nos termos do edital. Embargos
acolhidos, apenas para este esclarecimento, sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 265/279, que deu provimento parcial ao recurso de
apelação interposto pelo autor, para julgar procedente em parte a ação e
declarar a nulidade do ato que o reprovou na fase de investigação social,
permitindo sua permanência no certame. A sentença de primeiro grau
julgou improcedente a demanda.
Em razões recursais a FESP pleiteia que seja sanada a
obscuridade no acórdão, para esclarecer se a parcial procedência da ação
significa a declaração de antijuridicidade da reprovação na fase de
investigação social e que o autor possa ser reintegrado no certame para
participar das demais fases, as quais dependem de aprovação, sem a
garantia de tomar posse.
O embargado apresentou contrarrazões (fls. 5/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15837
3
É o relatório.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão, que não ocorreram na
hipótese.
Entretanto, os presentes embargos serão acolhidos a
título de esclarecimento, sem qualquer efeito modificativo.
No dispositivo do acórdão está consignado: reformo a r.
sentença para a julgar procedente em parte a ação e declarar a nulidade
do ato que reprovou o autor na fase de investigação social, permitindo sua
permanência no certame.
Isso quer dizer que o autor está aprovado na fase de
investigação social e, por isso, continua no certame como todos os demais
candidatos aprovados nesta etapa do concurso. A posse decorrerá de sua
aprovação nos termos do edital, condição válida para todos os inscritos.
Assim, acolho os embargos de declaração, apenas para
o referido esclarecimento, sem efeito modificativo, ficando mantido, na
íntegra, o v. acórdão.
MARCELO SEMER
Relator